Tribunal: TJMT
Processo: 1001600-98.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001600-98.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JUSSIARA PIMENTEL DE ABREU - CPF: 353.816.801-63 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), FABIO ABREU MACIESKI - CPF: 892.941.141-04 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), JUSSIARA PIMENTEL DE ABREU - CPF: 353.816.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO -
SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DO ART.20,§11 CPC- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
,
correto o adiantamento da sentença;

O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença de ID.: 128286320, proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1001600-98.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por FABIO ABREU MACIESKI, representado por sua genitora JUSSIARA PIMENTEL DE ABREU, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional (LESÃO NEUROLÓGICA), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro (28.02.2019), e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais) art. 85, §§ 2.° e 8o do CPC.

Em suas razões de ID.:128286322, alega preliminarmente, cerceamento de defesa diante do não acolhimento do pedido de complementação do laudo pericial para a constatação da alegada invalidez permanente, mais precisamente para que seja confeccionada prova pericial presencial. Preparo devidamente recolhido, id. 128286323.

A parte autora, devidamente intimada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença de ID.: 128286320, proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1001600-98.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por FABIO ABREU MACIESKI, representado por sua genitora JUSSIARA PIMENTEL DE ABREU, que julgou procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando a ré apelante ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional (LESÃO NEUROLÓGICA), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro (28.02.2019), e juros de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.300,00 (mil e trezentos reais) art. 85, §§ 2.° e 8o do CPC.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A parte autora, ora apelante, alega que teve cerceado seu direito de defesa ao argumento de que o juízo a quo não analisou o seu pedido de complementação do laudo pericial.

Defende ser imprescindível ao deslinde do feito a complementação do laudo pericial, haja vista a necessidade de análise de todos os documentos juntados aos autos pela parte apelante para que a quantificação da sua invalidez seja realizada de forma correta.

Entretanto, sem razão a apelante.

Isso porque, o fato de constar na documentação médica que a lesão apresentada pela parte apelada foi grave, significa que a invalidez permanente decorrente de tal lesão também será grave após o tratamento adequado e a completa recuperação.

Além, disso há que se esclarecer que após o acidente, a parte apelada foi atendida e recebeu tratamento médico para redução dos danos decorrentes da lesão, sendo o laudo pericial confeccionado após a alta médica definitiva, ocasião em que o perito constatou que a invalidez permanente apresentada pelo apelado era de 100% de comprometimento funcional (LESÃO NEUROLÓGICA).

Ademais, ao contrário do alega a parte apelante, o perito judicial examinou e analisou todos os exames clínicos e demais documentos existentes nos autos, concluindo que o apelado apresenta “invalidez permanente total por lesão neurológica que cursa com tetraplegia ” avaliada em 100%, conforme consta no laudo pericial acostado ID id.128286312.

O que se percebe é que a irresignação da parte apelante se dá em razão do percentual da debilidade auferido pelo perito, pois não há nas razões recursais nenhum argumento técnico capaz de refutar as conclusões do perito judicial, razão pela qual não prospera seu inconformismo, devendo ser mantida a conclusão do laudo pericial.

Todavia, quanto a ser ou não necessária a prova discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5a Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27a ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos de id. 128286272 e laudo pericial de id.128286312.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Desta forma não há que falar em irregularidade, nulidade ou prejudicial de mérito apto que enseje à extinção do feito, e muito menos a reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo neste sentido.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 20 do NCPC:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário-mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011) (Vide Lei no 13.985, de 2020)

§ 11. Para concessão do benefício de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade, conforme regulamento. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC, majoro em R$200,00 (duzentos reais) os honorários recursais, totalizando R$1.500,00(mil e quinhentos reais), nos termos da legislação processual vigente.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (§11, art.20, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022